Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-69.2021.8.11.0051
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001393-69.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA FARIAS DA SILVA - CPF: 041.701.114-86 (RECORRIDO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), ALEX TOMAS MAIER RAMOS - CPF: 012.981.091-67 (RECORRENTE), THYAGO RODRIGUES CAVALCANTE PESSOA - CPF: 033.618.721-11 (RECORRENTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1001393-69.2021.8.11.0051

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente (s): THYAGO RODRIGUES CAVALCANTE PESSOA

Recorrido (s): SANDRA FARIAS DA SILVA

ALEX TOMAS MAIER RAMOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 21/11/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA

A Recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita do Recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA – PROTESTO EM CARTÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, em 31/10/2016 a Autora Sandra Farias da Silva alienou o veículo FORD FOCUS 2.0L FC, cor predominante PRATA, placa JSO-5976, ano 2015/2015, RENAVAN 01044476386, para o Reclamado Alex Tomas Maier Ramos, que posteriormente, em 17/08/2020, o vendeu para o Reclamado Thyago Rodrigues Cavalcante Pessoa.

Conforme demonstrado na inicial, o veículo não foi regularizado junto ao DETRAN e a autora sofreu protesto em cartório, decorrente de dívida ativa dos impostos não quitados de 2017 a 2021. Há ainda lançamentos de multas e outras penalidades.

Pois bem, ambos os Reclamados alegaram ausência de responsabilidade pelos fatos, o que não merece prosperar, como já decidido em sentença.

Posteriormente ao ingresso da presente demanda, foi demonstrado que o Recorrente alienou o bem para um terceiro e quitou todas as pendências, regularizando a situação do veículo.

No entanto, a autora sofreu prejuízo financeiro com a quitação dos emolumentos do cartório para baixar os protestos em seu nome, o que também caracteriza o abalo moral, sendo devidas ambas as indenizações fixadas em sentença.

O Recorrente pleiteia o provimento do recurso para afastar a sua responsabilidade pelos danos morais e materiais, no entanto, trata-se de inconformismo, pois diferente do que fora alegado, há registros de débitos posteriores a compra no ano de 2020, havendo demasiada demora em regularizar o cadastro junto ao DETRAN.

Portanto, mantida a sentença em todos os seus termos, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO

pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais para:

a) CONDENAR os reclamados
à obrigação de pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 1.023,90 (mil e vinte e três reais e noventa centavos) (valor referente ao pagamento dos emolumentos cartorários) a titulo de perdas e danos, ambos incidentes a partir do desembolso do valor pago (05/08/2022)

b) CONDENAR os Reclamados
à obrigação de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.”

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022